Tribunal: TJDFT
Processo: 0723235-25.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0723235-25.2024.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO ALESSANDRO DA SILVA APELADO: MOISES LOPES DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Marcelo Alessandro da Silva contra decisão (ID 62144126) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra Moises Lopes da Silva, indeferiu o pedido de penhora do salário do devedor e determinou a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano. Em suas razões recursais (ID 76089427), sustenta o apelante a possibilidade de penhora de 10 (dez) a 20% (vinte por cento) dos rendimentos mensais do executado. Argui que “a simples alegação de renda inferior a cinco salários mínimos não é suficiente para afastar a possibilidade de penhora”. Alega, ainda, que “a ausência de bens penhoráveis, por si só, não justifica a suspensão da execução”. Defende a necessidade de “o Juízo esgotar todas as medidas possíveis para a localização de bens do devedor”. Expõe que “a lei processual civil confere ao exequente o direito de buscar a satisfação de seu crédito, e o juiz tem o dever de empregar todos os meios necessários para alcançar esse objetivo”. Ao final, requer o conhecimento e o provimento da presente apelação para que a decisão seja reformada, a fim de deferir o pedido de penhora de 10 (dez) a 20% (vinte por cento) dos rendimentos do executado, bem como afastar a suspensão do feito de origem. Sem contrarrazões do apelado (ID 76089431). Ato contínuo, esta Relatoria intimou a parte apelante para demonstrar o recolhimento do preparo recursal (ID 76284734). O prazo transcorreu in albis sem manifestação, conforme certidão de ID 76733200. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Por sua vez, de acordo com o art. 1.007 do CPC[1], cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. Com efeito, o preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso. Tal exigência, contudo, não recai sobre partes protegidas por isenções legais (elencadas no art. 1.007, § 1o, do CPC[2]) ou sobre beneficiários da justiça gratuita, que pode ser requerida na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso (art. 99 do CPC[3]). Nesse sentido, tão somente quando o recurso versar especificamente sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, a teor do § 7o do art. 99 do CPC[4], o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo até apreciação do requerimento pelo Relator. Na hipótese, verifica-se que a parte apelante, ao interpor o recurso, não pleiteou a concessão da gratuidade de justiça e deixou de demonstrar o recolhimento do preparo recursal. Intimada para comprovar o efetivo pagamento do preparo no ato da interposição da apelação (ID 76284734), a parte não se manifestou, deixando o prazo transcorrer in albis (ID 76733200). Nesse contexto, a não comprovação do recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, caput, do CPC, revela a deserção do recurso interposto. Por oportuno, transcreve-se precedente que registra o posicionamento deste e. Tribunal sobre o assunto: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ART. 99, §§ 2o, DO CPC. COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTOS. AUSÊNCIA. DESERÇÃO DO RECURSO. OCORRÊNCIA. ATUAÇÃO TEMERÁRIA. CARACTERIZAÇÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO DE OFÍCIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. DECISÕES AGRAVADAS MANTIDAS. (...) 2. Hipossuficiência financeira do Agravante para custear às custas do processo e pagar os honorários advocatícios III. Razões de decidir. (...) 3.2. A ausência do recolhimento do preparo recursal e a inércia da parte em atender a determinação judicial para instrução do pedido de gratuidade de justiça com documentos, tais situações conduzem à deserção do recurso, por via de consequência, o não conhecimento do agravo de instrumento é medida que se impõe por ausência de pressuposto de admissibilidade recursal. (...) (Acórdão 2042534, 0726919-42.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2025, publicado no DJe: 18/09/2025.) Para além, conforme o art. 1.009 c/c art. 203, § 1o, do CPC[5], a apelação é cabível contra o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487[6], põe fim à fase cognitiva do procedimento comum ou extingue a execução. O art. 1.015, parágrafo único, do mesmo diploma legal[7] estabelece o cabimento do agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Portanto, o recurso adequado para combater decisão que indefere o pedido de penhora de bens do devedor e suspende o feito é o agravo de instrumento. Segundo a jurisprudência da Corte Superior, apenas se admitiria a interposição de apelação caso o ato judicial finalizasse o processo, o que não ocorreu no caso em análise. Nessa linha: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO PARCIAL SUBJETIVA DO PROCESSO. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUIU A EXECUÇÃO. APELAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO. RAZÕES DISSOCIADAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF. DISSENSO ENTRE JULGADOS DA MESMA CORTE DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 13 DO STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na origem, agravo de instrumento manejado contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, não conheceu do recurso de apelação interposto de sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito em relação a uma parte e o prosseguimento do feito quanto às outras. 2. A Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento, porque a interposição de apelação contra decisão que não extingue o processo de execução configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 3. Nesta Corte, decisão não conhecendo do recurso especial, por incidência das Súmulas n. 13 e 83 do STJ e 284 do STF. 4. Hipótese em que houve a extinção parcial subjetiva do processo, configurando decisão interlocutória, sujeita a agravo de instrumento e, por consequência, a ocorrência de erro grosseiro, sem possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.725.836/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ACORDO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO. IMPUGNAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. SÚMULA No 283/STF. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A teor da Súmula no 283/STF, aplicada por analogia, não se admite recurso especial quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. 2. No caso dos autos, a decisão impugnada determinou apenas a intimação do devedor para o cumprimento voluntário da sentença que homologou o acordo. 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é cabível o agravo de instrumento contra as decisões de natureza interlocutória, porquanto não acarretam a extinção do processo. 4. Não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade em casos de interposição de apelação contra decisão de natureza interlocutória, por configurar recurso manifestamente incabível, caracterizando erro grosseiro. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.189.455/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025.) A interposição de apelação caracterizou erro grosseiro, pois não há dúvida objetiva e razoável a respeito do recurso cabível para questionar decisão proferida no cumprimento de sentença, tendo em vista a expressa previsão legal. Tal situação afasta a possibilidade de aplicar o princípio da fungibilidade recursal. 3. Ante o exposto, não conheço da apelação, em consonância com o art. 932, III, do CPC e o art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Sem majoração dos honorários, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, porquanto não foi fixada tal verba na origem. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, devolva-se ao Juízo de origem. Brasília, 29 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [2] Art. 1.007. (...) § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. [3] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [4] Art. 99. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. [5] Art. 203. (...) § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. [6] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada; VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência; VIII - homologar a desistência da ação; IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e X - nos demais casos prescritos neste Código. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; III - homologar: a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção; b) a transação; c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção. [7] Art. 1.015. (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.